Tribunal: TJBA
Processo: 8077447-39.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL (12394) 8077447-39.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0701554-76.2021.8.05.0001

EMBARGANTE: ENZO ANUNCIACAO SOUZA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: FLAVIO DE ALMEIDA ROCHA FILHO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258 DO STJ. INDICAÇÃO IMEDIATA DOS ACUSADOS PELAS VÍTIMAS EM CONTEXTO DE FLAGRANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E INDEPENDENTE. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA REVISIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Enzo Anunciação Souza contra acórdão proferido pela Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos da Revisão Criminal n. 8077447-39.2025.8.05.0000, visando ao suprimento de supostas omissões, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento, quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP) e à existência de prova nova apta à reabertura da instrução (art. 621, III, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da alegada nulidade do reconhecimento pessoal e à aplicação do Tema 1.258 do STJ, inclusive diante de apontadas contradições nos depoimentos sobre perseguição/captura e reconhecimento informal; (ii) estabelecer se há omissão quanto ao indeferimento de reabertura da instrução por ausência de prova nova, considerada a alegação defensiva de depoimento de testemunha presencial (marido da vítima) e de imagens de vídeo mencionadas, porém não produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de nulidade do reconhecimento, ao registrar que as vítimas indicaram o Requerente e o corréu logo após o crime, antes do ato formal na Delegacia e da ratificação em Juízo, com confirmação também pelo marido da vítima.

4. O julgado aplica o entendimento do Tema 1.258 do STJ, ao reconhecer a obrigatoriedade das regras do art. 226 do CPP e, ainda assim, assentar que a autoria pode ser firmada por provas ou evidências independentes do reconhecimento eventualmente viciado, concluindo que a condenação não se sustenta exclusivamente nesse meio.

5. A pretensão recursal busca, em essência, rediscutir a valoração probatória e o mérito já apreciado no acórdão revisional, finalidade incompatível com os embargos declaratórios, quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no decisum.

6. A alegação de prova nova apta à reabertura da instrução não prospera, porque a via revisional exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo que, quando a prova depender de produção judicial (como oitiva), deve ser requerida por audiência de justificação para posterior lastro do pedido revisional.

7. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os pressupostos do art. 619 do CPP, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e afasta a invalidade ao reconhecer indicação imediata pelos ofendidos e a existência de suporte probatório independente, nos termos do Tema 1.258 do STJ.

2. A revisão criminal não admite dilação probatória e exige prova pré-constituída, sendo inviável reabrir instrução por provas ainda não produzidas, sem prévia justificação judicial.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto probatório, ainda que opostos para prequestionamento, ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 155, 226, 619, 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
. STJ, Tema 1.258.
. TJBA, Revisão Criminal n. 8033854-91.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, Seção Criminal, pub. 07/10/2024.
. TJBA, Revisão Criminal n. 8059332-04.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, Seção Criminal, pub. 17/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Revisão Criminal n.º 8077447-39.2025.8.05.0000, em que figura como embargante Enzo Anunciação Souza.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e não acolher o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL (12394)8077447-39.2025.8.05.0000)